Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. RELEVÂNCIA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. EXASPERAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO A QUO MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE (CONCURSO DE AGENTES). 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. RÉUS REINCIDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal e corroborado pela oitava do policial civil em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
4. Demonstrado nos autos que os réus concorreram para a prática criminosa com divisão de tarefas, unidades de desígnios, em comunhão de esforços e liame subjetivo, além do emprego de arma de fogo, mantém-se as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, I, ambos do Código Penal. Outrossim, presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram o emprego da arma de fogo.
6. Considerando a quantidade de pena imposta aos réus e a reincidência, adequada a imposição do regime prisional fechado.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.